Tribunal: CARF
Processo: 13883.000064/2002-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13883.000064/2002-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.536 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
ACÓRDÃO DRJ QUE TEM COMO FUNDAMENTO AUTUAÇÃO
REVISTA E CANCELADA EM PARTE DEVE SER ANULADO.
O Acórdão DRJ que teve como fundamento autuação revista e cancelada em
parte, deve ser anulado por vívio de motivação, uma vez que o fundamento
deixa de existir.
DESPACHO
DECISÓRIO
FUNDAMENTADO
EM
INFORMAÇÃO
FISCAL QUE FOI REVISTA DEVE SER OBJETO DE REVISÃO DE
OFÍCIO.
O Despacho Decisóiro que tem como fundamento Informação Fiscal que
originou autuação revista e cancelada em parte, deve ser revisto de ofício para
se adequar aos novos valores resultado da revisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que a Unidade de Origem adeque o Despacho Decisório
ao decidido no Acórdão CARF no 3403-002.483, exarado nos autos do processo administrativo
no 16045.000229/2005-81.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Juciliea de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Antonio Borges (Suplente Convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13883.000064/2002-34
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13883.000064/2002-34

1.

Adoto o relatório da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, por economia processual e por
bem descrever a demanda.

0 interessado em epígrafe pediu o ressarcimento de crédito do IPI, acumulado com
pedidos de compensação de débitos próprios, relativos aos insumos empregados nas
exportações realizadas no período em destaque (Período de apuração: 01/10/2001 a
31/12/2001), com base no Decreto-lei n° 491/69, artigo 5° e Lei n° 8.402, artigo 1°,
inciso II.
0 pedido foi indeferido pelo Despacho Decisório de fls. 65/67, com fundamento em
Informação Fiscal, que enfatizou as disposições do art. 40 da Lei n° 9.784/99, pois o
interessado não teria apresentado documentação essencial para a apreciação do pleito.

Contra isso foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 119/213 e 216/368,
parcialmente provida pela DRJ/RPO, que anulou a decisão da DRF/Taubaté e determinou
que fosse exarado novo Despacho Decisório, conforme a seguinte ementa:

NULIDADES.
Anula-se a decisão administrativa proferida com vicio na motivação decorrente de
informação fiscal incompleta.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
Anula-se o Despacho Decisório proferido sem apreciação da certeza e liquidez do
direito creditório evitando-se, dessa forma, a supressão de instância.

Diante disso, foi reiniciado o procedimento fiscal que culminou com a lavratura do Auto
de Infração, objeto do processo n° 16045.000229/2005-81 (cópias de fls. 403/520), que
alterou a escrita fiscal do contribuinte, reduzindo o saldo credor do período em questão
com a glosa de R$ 768.597,16, sendo que a impugnação a esta autuação foi julgada pela
DRJ/RPO, cujo Acórdão n° 12.205/2006 (fls. 529/549) manteve integralmente o
lançamento.

Assim, foi proferido novo Despacho Decisório (fls. 582/583) que deferiu parcialmente o
crédito montante em R$ 3.071.402,84, homologando as compensações declaradas até este
limite.

Tempestivamente o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, a suspensão do presente processo face a existência de questão
prejudicial pendente de julgamento.

Quanto ao mérito reporta-se à razões já apresentadas na impugnação contra o Auto de
Infração objeto do processo n° 16045.000229/2005-81, também juntando cópia do
recurso apresentado ao Conselho de Contribuintes, acrescentando que, de acordo com o §
4° do art. 150 do CTN, só se poderiam exigir créditos tributários cujos fatos geradores
ocorreram após 13/12/2000, pois teria sido notificado apenas em 13/12/2005, portanto
parte da glosa não procederia.

Encerrou solicitando o integral provimento de sua manifestação.

A DRJ/RIBEIRÃO PRETO, analisando as razões de defesa, resolveu considerar
improcedente o pedido, assim ementando seu Acórdão 14-13.894 - 2a Turma da DRJ/RPO:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13883.000064/2002-34

PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE ESGOTOU
PARTE DO SALDO CREDOR DO IPI.
Mantido em primeira instância o Auto de Infração que esgotou parte do saldo credor do
IPI, é de se manter o indeferimento do ressarcimento pleiteado.
Solicitação Indeferida

Ainda inconformada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, repisando os argumentos trazidos em sede de impugnação. Destacamos os seguintes
excertos do recurso apresentado :

Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI apurados no 4 0 trimestre de 2001, com
fundamento na legislação que assegura ao contribuinte do imposto a manutenção do crédito
correspondente a insumos utilizados na industrialização de produtos destinados à exportação. Esse
pedido foi cumulado com pedido de compensação de débitos (processo n° processo n°
13883.000201/2002-31),
..........................................................................
Em análise desse pedido, a Delegacia da Receita Federal em Taubaté entendeu por bem indeferi-
lo, ao argumento de não terem sido fornecidos os elementos necessários para verificar-se a
legitimidade do pedido, conforme decisão fls 65/67.
Dessa decisão, foi apresentada manifestação de inconformidade, alegando-se a possibilidade de
aferição da legitimidade do crédito compensado a partir da documentação fornecida, conforme a
legislação em vigor.
Corroborando esse entendimento, a 2' Turma da Colenda Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, em acórdão unânime, decidiu acolher as razões apresentadas pela empresa,
determinando a nulidade do despacho denegat6rio da compensação e a análise da documentação
apresentada pelo contribuinte.
................................................................
Ao realizar a análise dos documentos fornecidos pela empresa, a auditoria fiscal proferiu parecer
opinando pelo deferimento parcial do pedido de compensação efetuado pela empresa, uma vez
que, ao seu entender, os valores pleiteados deveriam ser reduzidos em razão da cobrança efetuada
através do processo n° 16045-000.229/2005-81.
Naquele processo administrativo, que permanece • pendente de decisão definitiva, foram apurados
fatos que supostamente ensejariam a reconstituição da escrita fiscal da empresa, face à glosa de
créditos do IPI no período de maio de 2000 a dezembro de 2001.
0 parecer em questão foi acolhido integralmente pelo Delegado da Receita Federal em Taubaté,
que, dessa forma, decidiu deferir apenas em parte a compensação declarada pela empresa,
glosando a importância de R$ 768.597,16 (setecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e
sete reais e dezesseis centavos).
....................................................................
Tempestivamente, a empresa ora Recorrente apresentou sua Manifestação de inconformidade,
sendo que em suas razões, procurou demonstrar o descabimento da glosa, haja vista o Processo n°
16045.000229/2005-81 ainda não ter sido julgado definitivamente, bem como a decadência do
direito do Fisco de exigir créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram antes de 13/12/2000,
pois teria sido notificado apenas em 13/12/2005, momento em que já teria decorrido o prazo do
§4°, do artigo 150, do CTN.
Em que pesem essas relevantes razões, a 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), entendeu por bem em julgar procedente o lançamento.
.....................................................................
A referida decisão, contudo, deve ser reformada por este Sodalicio, reconhecendo-se a
improcedência da exigência fiscal, como se demonstrará nas razões de recurso a seguir alinhadas.
..................................................................
PRELIMINARMENTE
- A OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA

-A NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO FACE A EXISTÊNCIA DE QUESTÃO
PREJUDICIAL PENDENTE DE JULGAMENTO
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13883.000064/2002-34

Impõe-se reconhecer a impropriedade da glosa ora • contestada, por fundar-se ela em questão
prejudicial pendente de julgamento definitivo na esfera administrativa.
Com efeito, como se extrai da decisão ora recorrida, entendeu-se que, em razão do Auto de
Infração protocolizado sob n° 16045.000229/2005-81, os saldos credores e devedores de IPI no
período de maio de 2000 a dezembro de 2001 teriam sido alterados, ocasionando, por
conseqüência, a redução do saldo credor da empresa no período.
Sucede que, conforme já comprovado, o auto de infração em questão permanece aguardando
julgamento definitivo perante a instância administrativa superior. Descabida, portanto, a premissa
adotada pela autoridade administrativa ao glosar em parte a compensação, no sentido de que "os
saldos credores/devedores do IPI no período de maio de 2000 a dezembro de 2001 foram
devidamente alterados", tendo em vista que a legitimidade dessa alteração aguarda confirmação
junto ao Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Trata-se, obviamente, de questão prejudicial ao pedido de compensação apresentado pela empresa
e, por conta disso, o • presente processo deveria ser suspenso até decisão definitiva naquele outro
processo.
....................................................................
DO DIREITO
-
O
DESCABIMENTO
DA
GLOSA
EFETUADA
FACE
AS
RAZÕES
DE
IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO 16045.000229/2005-81
....................................................................................
0 PEDIDO DE REFORMA
Em razão do exposto, requer seja o, presente Recurso Voluntário conhecido e provido em sua
totalidade, seja para acolher a preliminar de suspensão do presente processo, até julgamento final
do Auto de Infração n° 16045.000229/2005-81, seja para reconhecer o descabimento da glosa de
compensação efetuada, em razão da improcedência daquela autuação fiscal

Assim vieram os autos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Como se atesta, os presentes autos estão umbilicalmente ligados ás premissas
adotadas no processo administrativo no 16045.000229/2005-81, pois que, naqueles autos, encontra-
se a autuação que reduziu o saldo credor de IPI e, por consequência, os créditos ressarcíveis, para
serem utilizados no instituto da compensação tributária pretendida pela recorrente.

Com razão a recorrente quando solicita que o julgamento destes autos deveriam ter
sido sobrestados até a conclusão do processo administrativo de no 16045.000229/2005-81.

Entretanto não foi o que ocorreu, a DRJ/RIBEIRÃO PRETO entendeu que, por ter
sido já decidido pela mesma DRJ/RIBEIRÃO PRETO, a questão imposta nos autos do PA
16045.000229/2005-81, já seria possível o julgamento do presente processo, mantendo as condições
em que foram decididos aqueles autos, ou seja, a manutenção da autuação em sua íntegra e,
portanto, o indeferimento do pedido de ressarcimento e, por consequência, o não reconhecimento do
direito creditório.

Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13883.000064/2002-34

Ocorre que a autuada apresentou recurso voluntário naqueles autos, fato este que, por
si só, seria suficiente para o sobrestamento dos presentes autos, pois que a decisão final daquele
processo poderia alterar susbstancialmente o saldo credor de IPI e, portanto, o saldo de créditos
passíveis de ressarcimento e/ou compensação.

E foi o que de fato aconteceu.

O PA 16045.000229/2005-81 foi objeto do Acórdão de Recurso Voluntário no 3403-
002.483, de 26/09/2013, exarado pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção de
Julgamento. Contra este Acórdão foi intentado Recurso Especial, o qual não foi conhecido
conforme Acórdão de Recurso Especial no 9303-004.420, de 16/12/2016, exarado pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.

O Acórdão no 3403-002.483 foi assim ementado :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 11/05/2000 a 31/12/2001
RECEITAS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SAÍDAS DESACOMPANHADAS DE NOTA
FISCAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO.
A presunção legal de que são provenientes de vendas não registradas as receitas omitidas da
tributação pode ser elidida mediante demonstração, por documentação hábil e idônea, da origem
das mesmas. Demonstrada, em diligência fiscal realizada, que não existiu a omissão alegada, é de
se cancelar o lançamento de ofício do imp0sto e de seus consectários legais.
VENDA DE MERCADORIAS. VALOR TRIBUTÁRIO MÍNIMO.
Os preços do vendedor não podem ser inferiores ao custo de fabricação, acrescido dos custos
financeiros e dos de venda, administração e publicidade, além do lucro normalmente praticado
pelo vendedor.
CRÉDITO BÁSICO. INSUMOS. CONCEITO.
Somente se caracterizam como insumos as matérias-primas, os produtos intermediários e o
material de embalagem que seja incorporado ao produto fabricado ou consumido em contato direto
na sua produção.
CREDITAMENTO INDEVIDO.
Cancela-se o creditamento por entrada de bens não aplicados na industrialização; de bens
aplicados na industrialização mas que não se subsumem no conceito de insumo adotado pela
legislação do imposto, e; no estorno por cancelamento não justificado de saída tributada; por
redução do valor da operação; e por devolução de vendas sem a escrituração obrigatória de livro
de controle de estoque ou sistema de controle equivalente.
NOTAS FISCAIS. SAÍDA EFETIVA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE.
A emissão de notas fiscais para amparar operações de exportação que não se realizaram enseja a
aplicação da penalidade pecuniária igual ao valor do produto atribuído na nota fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2001
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. FRAUDE.
SIMULAÇÃO.
O termo inicial do prazo decadencial do direito do Fisco de constituição do crédito tributário, em
presença de circunstâncias que qualificam a infração, desloca-se para a regra geral, primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DE
INTIMAÇÕES NO PRAZO.
Somente se justifica a majoração da multa de lançamento de ofício no caso de injustificado não
atendimento no prazo das intimações efetuadas pela Fiscalização.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
EXASPERAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
QUALIFICATIVAS DA INFRAÇÃO.
A creditamento indevido e reiterado do imposto destacado em notas fiscais de “transferência” de
insumos não utilizados na industrialização, emitidas por estabelecimento de firma interdependente,
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13883.000064/2002-34

localizada no mesmo endereço e com departamentos contábil, fiscal, comercial e financeiro
compartilhados, é ação dolosa fraudulenta, tendente a excluir ou modificar as características
essenciais do fato gerador, de modo a reduzir o montante devido, nos períodos de apuração em que
houve saldo devedor, ou a evitar ou diferir o seu pagamento, nos períodos em que o saldo apurado
do imposto foi credor.
Ademais, o ajuste doloso com a firma interdependente, emissora das notas fiscais, visando a
propiciar o creditamento indevido, caracteriza conluio. Circunstâncias qualificativas da infração
que justificam a exasperação da multa de lançamento de ofício.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/05/2000
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA DE INFORMAÇÕES EM MEIO MAGNÉTICO.
DESCUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. SUCESSIVAS INTIMAÇÕES
PARA CORREÇÃO DOS DEFEITOS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE.
As pessoa jurídica que utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de
natureza contábil ou fiscal, é obrigada a manter, à disposição do Fisco, na forma estipulada, os
respectivos arquivos digitais e sistemas. A apresentação de arquivos em meio magnético ilegíveis,
com dados faltantes e fora dos lay outs estabelecidos, é descumprimento desse dever de
colaboração e enseja a aplicação da penalidade cominada para tal infração.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Claramente foi alterado o valor do saldo credor efetivado pelo auto de infração,
como se verifica na conclusão do julgado :

3 Conclusões
Com essas considerações, voto por rejeitar as preliminares de nulidade da decisão recorrida e de
decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para:

a) cancelar o lançamento do imposto nas saídas presumidamente desacompanhadas de nota fiscal,
em decorrência de receitas não comprovadas, bem assim o de seus consectários legais, inclusive da
multa agravada pela presença de circunstâncias qualificativas;

b) admitir a dedução, na reconstituição da escrita do contribuinte, a dedução dos débitos lançados
na nota fiscal de saída dos produtos “epóxi em pó termicamente curado” em devolução de
empréstimo;

c) cancelar a majoração das penalidades aplicadas pelo não atendimento de intimação para
prestação de esclarecimentos.

Desta forma, a decisão que analisou o ressarcimento e a compensação a ele vinculada
deve ser refeita, para adequar-se ao Acórdão CARF.

A QUESTÃO PRELIMINAR - DECADÊNCIA

Quanto a questão preliminar apresentada, esta se refere á autuação, fato já
decidido no Acórdão no 3403-002.483.

Reproduzimos o decidido naquele aresto, que adotamos como razões de decidir
nestes autos :

1.2 DECADÊNCIA

O lançamento foi efetivado em 13/12/2005.

Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13883.000064/2002-34

Nos termos do parágrafo único, inc. I e III, do art. 111 do RIPI/98, consideram-se
pagamentos o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos
admitidos dos débitos, no período de apuração do imposto e a dedução dos débitos, no
período de apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher,
cabendo, portanto, cogitar a aplicação da regra do § 4o do art. 150 do CTN.
Por esta regra, que adota a data de ocorrência do fato gerador como termo inicial do prazo
decadencial, estaria decaído o direito de constituição de crédito tributário relativo a fatos
geradores ocorridos antes de 13/12/2000.

Compulsando o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO Imposto sobre Produtos
Industrializados, fl. 25, constato que seriam alcançados os períodos de apuração
205/2000, 305/2000, 207/2000, 307/2000, 108/2000 e 310/2000.

Na escrituração do RAIPI do contribuinte, o contribuinte apurou saldos devedores nos
PAs 205/2000 e 310/2000, de sorte que tocaria ainda a certificação de ocorrência dos
recolhimentos a que se refere o inc. I do parágrafo único do art. 111.

Nada obstante, no lançamento por homologação, a regra do § 4o do art. 150 do CTN é
excetuada na ocorrência de dolo, fraude e simulação.

Comprovada a ocorrência de circunstâncias qualificativas da infração fraude e conluio,
tipificadas nos artigos 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, conforme adiante fundamentado
(item 2.3.3 Creditamento indevido Na entrada de bens a título de empréstimo, devolvidas
ao remetente, sem que tenham sofrido qualquer etapa de industrialização), a contagem do
prazo decadencial faz-se pela regra geral do inc. I do art. 173 do CTN, que adota como
termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.

Sob essa sistemática, o direito da Fazenda Pública de constituição do crédito tributário
referente a fatos geradores ocorridos entre 11/05/2000 e 31/12/2001 estava íntegro.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Quanto ao mérito da contenda, qual seja, o direito ao crédito e sua valoração, este
deve ser ajustado conforme o decidido nos autos do processo administrativo no 16045.000229/2005-
81, como exposto anteriormente.

O Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO, constante destes autos (Acórdão no 14-13.894 -
2a Turma da DRJ/POR), teve como fundamento a manutenção da autuação efetuada naqueles autos,
como se verifica na sua própria ementa :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE ESGOTOU
PARTE DO SALDO CREDOR DO IPI.
Mantido em primeira instância o Auto de Infração que esgotou parte do saldo credor
do IPI, é de se manter o indeferimento do ressarcimento pleiteado.
Solicitação Indeferida

Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13883.000064/2002-34

A autuação foi revista e cancelada em parte pelo Acórdão CARF no 3403-002.483,
exarado naqueles autos..

Portanto o Acórdão DRJ deve ser anulado por vício de motivação, uma vez que o
fundamento adotado não mais subsiste.

O Despacho Decisório emitido pela DRF/TAUBATÉ (e-fls. 604/605), de outra banda
teve como fundamento a informação fiscal, como se verifica do seguinte trecho :

Em razão do Auto de Infração lavrado, os saldos credores/devedores do IPI no período de maio de
2000 a dezembro de 2001 foram devidamente alterados, conforme Demonstrativo de
Reconstituição da Escrita Fiscal as fls. 397/399, no qual se verificam os novos valores para os
respectivos decêndios.
0 citado Auto de Infração foi objeto de impugnação pela interessada, tendo sido julgado
procedente, conforme Acórdão DRJ/RPO n° 12.205, de 12 de abril de 2006 (fls. 529/549),
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, a qual manteve
integralmente o lançamento, inclusive quanto a glosa de saldos credores.
Para o período objeto do presente processo, 4° trimestre de 2001, ocorreu a glosa de R$
768.597,16 e o saldo credor pleiteado assumiu o valor de R$ 3.071.402,84, conforme informação
fiscal de fls. 393/396.
Posto isso, considerando a verificação realizada e tudo mais que do processo consta;
CONHEÇO da solicitação apresentada para DEFERI-LA PARCIALMENTE no mérito, glosando
a importância de R$ 768.597,16 (setecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais
e dezesseis centavos), em face da lavratura do Auto de Infração integrante do processo n°
16045.000229/2005-81, e reconhecendo o direito creditório contra a Fazenda Pública Nacional, a
favor de CONFAB INDUSTRIAL S/A, CNPJ n° 60.882.628/0042/68, da importância de R$
3.071.402,84 (três milhões, setenta e um mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos),
conforme Demonstrativo de Reconstituição da Escrita Fiscal.
Outrossim, considerando que, segundo o disposto no artigo 64 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, se converteram em Declarações de Compensação os Pedidos de
Compensação constantes deste processo, RESOLVO HOMOLOGAR INTEGRALMENTE
COMPENSAÇÃO DECLARADA às fls. 17 e PARCIALMENTE A COMPENSAÇÃO
DECLARADA as fls. 22, conforme demonstrativo de fls. 577/580.

Neste diapasão, o Despacho Decisório DRF/TAUBATÉ deve ser revisto de ofício,
para que se adeque ao decidido no Acórdão CARF 3403-002.483, exarado nos autos do processo
administrativo no 16045.000229/2005-81.

Conclusão

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para anular o
Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO de no 14-13.894, por vício de motivação e por determiner, por
consequencia, a revisão de ofício do Despacho Decisório DRF/TAUBATÉ constant de e-fls.
604/605 destes autos), para que se adeque ao decidido no Acórdão CARF 3403-002.483, exarado
nos autos do processo administrative no 16045.000229/2005-81.

É como voto

(assinado digitalmente)

Ari Vendramini
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.536 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13883.000064/2002-34

Fl. 874
DF CARF MF
Original